Tribunal: TJES
Processo: 5042219-32.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042219-32.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE GAVA SANTOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AVANÇO DE SINAL VERMELHO EM HORÁRIO NOTURNO. INFRAÇÃO COMETIDA APÓS UMA DA MANHÃ, EM LOCALIDADE ERMA E RECONHECIDAMENTE PERIGOSA. ESTADO DE NECESSIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. PONDERAÇÃO ENTRE A OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE TRÂNSITO E A PRESERVAÇÃO DA VIDA E DA SEGURANÇA DO CONDUTOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA TEMERÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DELE DECORRENTE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Concedo ao Recorrente o benefício da gratuidade de justiça, considerando a demonstração de hipossuficiência econômica a partir do Imposto de Renda acostado em ID 18833538.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Ação Anulatória de Auto de Infração, na qual o autor se insurge contra o AIT RC00008914 e o consequente processo administrativo de cancelamento do direito de dirigir de nº 2024-FP68H, arguindo, em síntese, que sua conduta de avançar o sinal vermelho às 1:12 horas da madrugada em uma via erma, escura e perigosa do município de Cariacica, justifica-se pelo argumento de preservação de sua integridade física, sendo a aplicação da multa desarrazoada.

Foram apresentadas as respectivas defesas pelos requeridos, sustentando a validade dos procedimentos administrativos.

Em sede de sentença, o pedido autoral foi julgado improcedente sob o argumento de ausência elementos capazes de desconstituir a legalidade do ato administrativo.

Irresignado, o requerente interpôs recurso inominado almejando a reforma da sentença, reiterando seus argumentos iniciais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença
merece reforma
, devendo o recurso ser provido. Explico.

Depreende-se dos autos que a infração praticada pelo condutor fora avançar um sinal vermelho após a primeira hora da madrugada, em uma localidade conhecidamente erma e perigosa, principalmente no período noturno, cujas redondezas são ocupadas por moradores de rua e usuários de drogas.

Nesse sentido, em que se pese o princípio da legalidade e a discricionariedade dos atos administrativos, entendo que o contexto dos autos enseja a atração das teses de estado de necessidade e inexigibilidade de conduta diversa.

Dadas as circunstâncias de tempo (madrugada) e lugar (ermo e perigoso), não era razoável exigir que o motorista permanecesse estático aguardando o sinal vermelho, transformando-se em um alvo para a criminalidade local enquanto inexistia fluxo importante de veículos ao seu redor.

Ao se averiguar o caso com prudência, tem-se que, possivelmente, qualquer homem médio nas exatas condições adotaria a mesma conduta do recorrente para salvaguardar seu bem-estar.

Há de se fazer, portanto, uma ponderação entre o senso de autopreservação e a observância às regras de trânsito, devendo prevalecer, no caso dos autos, o direito à vida e à segurança previstos no art. 5º,
caput
, da CF/88 sobre a literalidade das normas de trânsito.

Embora o CTB busque a segurança viária, as regras de trânsito não podem se converter em um dever de submissão a riscos. O perigo narrado pelo recorrente era justo e atual, importando destacar, ainda, que o condutor relatou ter ultrapassado com a cautela necessária à condição do momento, tese que igualmente deve-se acolher ante a ausência de fatos desabonadores ao motorista.

A conduta do motorista configura verdadeiro estado de necessidade, causa que exclui a ilicitude do ato administrativo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
reformando a sentença para acolher a pretensão autoral e a tese de excludente de ilicitude, DETERMINANDO que o AITRC00008914 seja anulado, cancelando-se, via de consequência, o processo de nº 2024-FP68H e as demais penalidades decorrentes.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VOGAL/DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir de seu judicioso voto quanto à excludente de ilicitude do Auto de Infração de Trânsito.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

A controvérsia cinge-se à validade do Auto de Infração de Trânsito (AITRC00008914) lavrado em desfavor do recorrente por avanço de sinal vermelho do semáforo, conduta tipificada no art. 208 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A infração administrativa em comento possui natureza estritamente objetiva e de consumação instantânea. Para a sua perfectibilização, exige-se tão somente o ato material de transpor a interseção viária sob a indicação semafórica vermelha.

A legislação de trânsito pátria não estabelece exceções ou excludentes de ilicitude pautadas em critérios temporais (horário de madrugada) ou espaciais (localidades ermas). A alegação genérica de insegurança pública decorrente da criminalidade urbana não consubstancia o perigo atual e concreto exigido para a configuração técnica do estado de necessidade.

Com efeito, para configurar estado de necessidade é necessário que o perigo seja atual, com ameaça concreta a bem jurídico e não baseado em suposição do condutor.

Neste sentido segue o entendimento jurisprudencial, vejamos:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. MULTA POR AVANÇAR SINAL VERMELHO. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO COMPROVADO . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 4º Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou improcedente o pedido inicial por ausência de prova de que, ao avançar o sinal vermelho, o autor estava em estado de necessidade.
2 . Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação cominatória cumulada com pedido de tutela provisória. Narrou que cometeu infração de natureza gravíssima ao conduzir sua motocicleta, sendo ainda permissionário do direito de dirigir. Pontuou que a infração foi cometida às 2h42 minutos da madrugada, em local ermo e sem segurança. Ressaltou que ante o isolamento, sua integridade física corria risco . Ressaltou que o semáforo deveria estar em estado intermitente, em virtude do avançar da hora e a incapacidade do Estado de garantir a segurança do cidadão. Requereu o cancelamento do auto de infração.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária . Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução nº 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no reconhecimento de que o autor avançou em sinal vermelho por estado de necessidade. 5 . Em suas razões recursais, o autor alegou que o próprio auto de infração comprovou que a manobra de avançar o sinal vermelho se deu na madrugada. Pontuou que o cometimento da infração foi necessário para preservar sua vida em virtude do horário e da localização do ocorrido. Ressaltou que deve ser reconhecido o estado de necessidade, já que o Detran/DF não tinha como garantir a sua integridade. Asseverou que o semáforo deveria estar intermitente, em virtude do horário e conforme determina o Manual Brasileiro de Sinalização Semafórica (MBSS) . Aduziu que sua conduta não colocou em risco a sua integridade ou a de terceiros, sendo o seu ato amparado por excludente de ilicitude. Ao final, requereu o conhecimento do recurso com o seu provimento para reformar a r. sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.
7 . Para configuração do Estado de Necessidade, disposto no art. 24 do Código Penal, o perigo deve ser atual, sendo caracterizado pela ameaça concreta ao bem jurídico. No caso dos autos, embora a infração tenha sido cometida na madrugada, não há demonstração de perigo atual, baseando-se o autor na possibilidade de estar sob o risco. Tal fato não configura estado de necessidade . Ademais, deve haver a inevitabilidade da conduta, o que não ficou demonstrado nos autos. O recorrente supôs estar em estado de perigo, por estar em local isolado, contudo não houve situação real que justificasse o cometimento da infração. Os fatos realmente ocorreram, conforme relato do próprio recorrente. Assim, o auto de infração se reveste de legitimidade, veracidade e legalidade, não havendo o que ser reparado em sede de sentença .
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 9 . Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. 10. A súmula servirá de acórdão nos termos do art . 46 da Lei 9.099/95. (TJ-DF 07582742720228070016 1732939, Relator.: SILVANA DA SILVA CHAVES, Data de Julgamento: 24/07/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 02/08/2023)

Acolher a tese de inexigibilidade de conduta diversa com fulcro em percepção subjetiva de risco implica afastar a eficácia de norma de ordem pública sem amparo normativo. O Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo para criar exceções não previstas pelo legislador ordinário, sob pena de ofensa direta ao Princípio da Separação dos Poderes (art. 2º da Constituição Federal).

Dessa forma, a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo sancionador permanece hígida.

Ante o exposto, com renovada vênia ao Eminente Relator, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO

a
o Recurso Inominado
, mantendo incólume a sentença de origem, validando o AITRC00008914 e o respectivo processo administrativo nº 2024-FP68H.

CONDENA-SE
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa,
ex vi
do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito